Tribunal: TJPA
Processo: 0805213-26.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805213-26.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: TAISON LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO BANCÁRIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PROFESSOR DE MATEMÁTICA. ALEGAÇÃO DA EXCEÇÃO DO ART. 37, INC. XVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APESAR DA NOMENCLATURA DE “TÉCNICO”, AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO EMPREGO PÚBLICO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TÊM CARÁTER BUROCRÁTICO, PELO QUE NÃO SE ENQUADRAM NA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO.

1.
Mandado de segurança impetrado contra a invalidação da posse do Impetrante no cargo de professor de matemática - 18ª URE- Mãe do Rio/PA, pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, ao argumento de que ele não poderia cumular esse cargo com o emprego público de técnico bancário novo na Caixa Econômica Federal.

2. A Constituição da República, em seu art. 37, XVI, traz como regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando existir compatibilidade de horários e nas situações que enumera, tais como a cumulação de “a de um cargo de professor com outro técnico ou científico”.

3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a discussão sobre os critérios de contratação de trabalhadores públicos antecede o contrato de trabalho, razão pela qual a competência ratione materiae para processar e julgar tais feitos pertence à Justiça Comum, Federal ou Estadual, e não à Justiça Laboral, pois ainda não foi estabelecida nenhuma relação de trabalho”
(Conflito de Competência n. 156.849, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 23/03/2018).

4. Em pese o nome do cargo possuir a palavra “Técnico” em sua designação, este, no rol de suas atribuições, não requer nenhuma atividade especializada, que enquadre o referido cargo como um serviço de natureza técnica. Este, em verdade, corresponde a atividades meramente burocráticas.

5. Não bastasse a natureza burocrática das atividades desenvolvidas pelo Impetrante no seu emprego público, o requisito de compatibilidade de horário também não se encontra preenchido, pois constam dos autos a declaração do Gerente geral da Caixa Econômica Federal de que o Impetrante trabalha no setor de Atendimento e Negócios no horário de 09h00 às 17h00 no município de Paragominas e a declaração do próprio Impetrante de que cumpre jornada mensal de 160 horas naquela empresa pública.

6. Mandado de segurança conhecido e segurança denegada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Taison Lopes de Oliveira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação, consubstanciado na não nomeação do Impetrante no cargo de professor de matemática da rede estadual de ensino, na 18ª URE- Mãe do Rio/PA, por cumulação com o cargo de técnico bancário.

O Impetrante relata ser empregado público na Caixa Econômica Federal, exercendo a função de bancário novo, na agência localizada em Ipixuna/PA.

Afirma ter sido aprovado Concurso Público C-173 para Provimento de Cargos de Professor de Matemática, lotação na URE 18, em Mãe-do-Rio/PA, onde tomou posse em 09/04/2019.

Relata que após informar a declaração de seu vínculo com a Caixa Econômica Federal, seu pedido de cumulação de cargos foi negado e, ante a ausência de escolha por um dos cargos, sua posse foi declarada nula.

Sustenta que a cumulação de cargos autorizada pela Constituição da República no art. 37, inc. XVI envolve um cargo de professor e outro técnico, que não se caracterizaria pela exigência de nível superior, mas pelas atribuições desenvolvidas, que exigiriam conhecimento técnico específico.

Argumenta que
“a atividade de técnico bancário não pode ser realizada por qualquer pessoa. Exige a referida função, indiscutivelmente, alguns conhecimentos técnicos específicos, tais como: a) operação de equipamentos eletrônicos e programas bancários específicos; b) elaboração e preparação de mapas, gráficos e relatórios bancários; c) efetuação de cálculos diversos referentes às operações, programas e serviços da CAIXA; d) manutenção atualizada de operações, programas e serviços implantados eletronicamente, etc.”
(ID. 1885407).

Requer o benefício da justiça gratuita e o deferimento da medida liminar para
“tomar posse e exercer cargo de professor de matemática, na 18ª URE- Mãe do Rio/PA e cumular o cargo de técnico bancário novo
”.

Ao final, pede “
seja concedida a segurança pretendida, declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, confirmando a liminar concedida para que o impetrante tome posse e exerça cargo de professor de matemática, na 18ª URE- Mãe do Rio/PA cumulativamente com o cargo de técnico bancário novo, por ser seu direito líquido e certo
” (ID. 1885407).

Em 31/07/2019, indeferi a liminar requerida (ID. 2019518).

Em 07/08/2019, o Impetrante apresentou pedido de reconsideração, ao argumento de que o julgado do STJ em que amparado o indeferimento da liminar
“não se enquadra no caso em tela, pois, o empregado em questão não era técnico bancário e sim

agente bancário”
(ID. 2064641)
.

Em 25/08/2019, o Impetrante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar, ao argumento de que a Justiça do Trabalho já assentou que o cargo do Impetrante é cargo técnico para fins do disposto no art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal (ID. 2128069).

O Estado do Pará pediu a denegação da segurança, ao argumento de que
“o cargo de “Técnico Bancário Novo” não é de natureza técnica ou científica, concluindo-se que o cargo ocupado pelo impetrante na Caixa Econômica Federal caracteriza-se acúmulo ilegal de cargos, nos termos da Constituição Federal, o que inviabiliza sua cumulação com o de Professor da SEDUC, mesmo que houvesse comprobação de conciliação de horários”
(ID. 2216262).

O douto Representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança, ao argumento de que
“em pese o nome do cargo possuir a palavra “Técnico” em sua designação, este, no rol de suas atribuições, não requer nenhuma atividade especializada, que enquadre o referido cargo como um serviço de natureza técnica. Este, em verdade, corresponde a atividades meramente burocráticas”
(ID. 2284170).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, por meio deste mandado de segurança o Impetrante busca ver anulada a invalidação de sua posse no cargo de professor de matemática - 18ª URE- Mãe do Rio/PA, pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, ao argumento de que ele não poderia cumular esse cargo com o já ocupado emprego público de técnico bancário novo na Caixa Econômica Federal.

A presente impetração não merece prosperar.

A Constituição da República, em seu art. 37, XVI, traz como regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando existir compatibilidade de horários, nas seguintes situações:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com

profissões regulamentadas”.
(grifos nossos)

O Impetrante defende que sua situação se enquadraria na exceção constitucional prevista no art. 37, inc. XVI, ‘b’ por exercer a função de técnico bancário nos quadros da Caixa Econômica Federal, o que demandaria conhecimentos específicos e não consistiria em função meramente burocrática, conforme já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de revista n. 1253-65.2011.5.03.0022.

Argumenta que a natureza da função de técnico bancário caberia à Justiça do Trabalho por tal relação ser regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Por outro lado, o Estado do Pará sustenta a vedação constitucional da cumulação do cargo de professor e o emprego público de técnico bancário, ao argumento de
“o cargo de “Técnico Bancário Novo” não é de natureza técnica ou científica, concluindo-se que o cargo ocupado pelo impetrante na Caixa Econômica Federal caracteriza-se acúmulo ilegal de cargos, nos termos da Constituição Federal, o que inviabiliza sua cumulação com o de Professor da SEDUC, mesmo que houvesse comprobação de conciliação de horários”
. Nesse sentido, colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça, os quais também foram apontados no douto parecer ministerial.

De início, rechaço a premissa defendida pelo Impetrante de que a Justiça do Trabalho teria “autoridade exclusiva” para dizer sobre a natureza do emprego público de técnico bancário, por ser regido pela CLT, e sua consequente adequação à exceção constitucional prevista no inc. XVI do art. 37.

Como se vê, cuida-se de interpretação da própria redação constitucional que autoriza, excepcionalmente, cumulação de “
um cargo de professor com outro técnico ou científico
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a discussão sobre os critérios de contratação de trabalhadores públicos antecede o contrato de trabalho, razão pela qual a competência ratione materiae para processar e julgar tais feitos pertence à Justiça Comum, Federal ou Estadual, e não à Justiça Laboral, pois ainda não foi estabelecida nenhuma relação de trabalho
” (Conflito de Competência n. 156.849, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 23/03/2018).

No mesmo sentido:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO BANCÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MATÉRIA REFERENTE À FASE PRÉ-ADMISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barbacena - MG e o Juízo Federal da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora - MG , nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Hiago dos Santos Gomes contra a Caixa Econômica Federal.

2. Extrai-se da inicial que o autor objetiva, com a presente ação, a nomeação para o cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, para o qual fora aprovado em concurso público, dentro do número de vagas disponível no edital.

3. O STJ pacificou o entendimento de que não compete à Justiça do Trabalho decidir os feitos em que se discutem critérios utilizados pela administração para a seleção e admissão de pessoal em seus quadros, uma vez que envolve fase anterior à investidura no emprego público.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora - MG, ora suscitante"
(STJ, CC 154.087/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

Superado esse ponto, passo à análise dos critérios constitucionais para a cumulação de cargos públicos, quais sejam: a) a natureza de ambos os cargos, empregos ou funções públicas e b) a compatibilidade de horários.

Quanto à natureza dos cargos, a Constituição da República autoriza a cumulação de um cargo de professor com outro de natureza “técnica” ou “científica”.

Resta saber se o emprego público de “Técnico Bancário Novo” tem natureza “ ́técnica”, como defende o Impetrante.

Como se sabe, a Caixa Econômica Federal tem natureza jurídica de Empresa Pública e seus empregados públicos sujeitam-se ao art. 37, inc. XVI e XVII, da Constituição.

Da leitura do Edital nº 1 – Caixa, de 22 de janeiro de 2014 (ID nº 1885410), verifica-se que o emprego público de Técnico Bancário Novo exige tão somente o Certificado de conclusão do Ensino Médio e tem como principais atividades o seguinte:

2.1.3 DESCRIÇÃO EXEMPLIFICATIVA DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES: prestar atendimento e fornecer as informações solicitadas pelos clientes e público; efetuar todas as atividades administrativas necessárias ao bom andamento do trabalho na Unidade; operar microcomputador, terminais e outros equipamentos existentes na Unidade; instruir, relatar e acompanhar processos administrativos e operacionais de sua Unidade; efetuar cálculos diversos referentes às operações, programas e serviços da CAIXA; elaborar e redigir correspondências internas e (ou) destinadas aos clientes e ao público; preparar o movimento diário; manter atualizadas operações, programas e serviços implantados eletronicamente; dar andamento em processos e documentos tramitados na Unidade; realizar trabalho relativo à edição de textos e planilhas eletrônicas, arquivo, pesquisa cadastral, controle de protocolo e demais atividades operacionais; elaborar e preparar mapas, gráficos, relatórios e outros documentos, quando solicitado; realizar outras atribuições correlatas; divulgar e promover a venda dos produtos da CAIXA”.

Como bem ponderou o douto Representante do Ministério Público em seu parecer, “
em pese o nome do cargo possuir a palavra “Técnico” em sua designação, este, no rol de suas atribuições, não requer nenhuma atividade especializada, que enquadre o referido cargo como um serviço de natureza técnica. Este, em verdade, corresponde a atividades meramente burocráticas
”.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“(...) De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Cargo técnico "é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau" (STJ. 2ª Turma. RMS 42.392/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015). É aquele que exige da pessoa um conjunto de atribuições ligadas ao conhecimento específico de uma área do saber.

Segundo já decidiu o STJ, somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber.

(STJ. 2ª Turma. REsp 1569547-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/12/2015).
(Info 575).

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente se pode considerar que um cargo tem natureza técnica se ele exigir, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber.

Desse modo, não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica.

Assim, atividades administrativas, descritas como atividades de nível médio, não se enquadram no conceito constitucional (STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014).

Não bastasse a natureza burocrática das atividades desenvolvidas pelo Impetrante no seu emprego público, constam dos autos a declaração do Gerente geral da Caixa Econômica Federal de que o Impetrante trabalha no setor de Atendimento e Negócios no horário de 09h00 às 17h00 no município de Paragominas (ID. 1885410) e a declaração do próprio Impetrante de que cumpre jornada mensal de 160 horas (ID. 1885410).

Por todo o exposto,
voto no sentido de denegar a segurança, por verificar estarem preenchidos os requisitos constitucionais que autorizam a cumulação de cargos públicos na espécie.

Custas pelo Impetrante, com exigibilidade suspensa pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2020